Tribunal: TJDFT
Processo: 0749965-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSTERIOR ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMETNO DO MONTANTE PRINCIPAL E COM EXPRESSA RESSALVA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO DEVIDO AOS ADVOGADOS INALTERADA. CRÉDITO DE TERCEIROS E RESSALVADO NO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acordo celebrado entre as partes principais e com expressa ressalva de que não alcança os honorários advocatícios, não tem do condão de alterar sua base de cálculo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.